Tribunal: CARF
Processo: 10925.000060/2006-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. AUSÊNCIA DO ENDEREÇO DO PROFISSIONAL PRESTADOR DOS SERVIÇOS. NÃO COMPROVAÇÃO DOS DISPÊNDIOS.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos legais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
A falta da indicação do endereço nos recibos trazidos para comprovar despesas médicas, bem como a não comprovação dos dispêndios realizados, autoriza à autoridade fiscal glosar a dedução de despesas declaradas, uma vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, que poderá promover as respectivas glosas sem a audiência do contribuinte (art. 73, caput e §1o, e art. 80, § 1o, III, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99).
PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA E PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, perícia ou produção de outras provas, quando tal providência se revela prescindível para instrução e julgamento do processo, a juízo e livre convencimento do julgador administrativo.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE. DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.000060/2006-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.513 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
JOAO LUIZ GRANEMANN DRIESSEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. AUSÊNCIA DO
ENDEREÇO DO PROFISSIONAL PRESTADOR DOS SERVIÇOS. NÃO
COMPROVAÇÃO DOS DISPÊNDIOS.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
A falta da indicação do endereço nos recibos trazidos para comprovar despesas
médicas, bem como a não comprovação dos dispêndios realizados, autoriza à
autoridade fiscal glosar a dedução de despesas declaradas, uma vez que todas
as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora, que poderá promover as respectivas glosas sem a audiência do
contribuinte (art. 73, caput e §1o, e art. 80, § 1o, III, do Decreto no 3.000/99
(RIR/99).
PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA E PRODUÇÃO DE NOVAS
PROVAS. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, perícia ou produção de outras
provas, quando tal providência se revela prescindível para instrução e
julgamento do processo, a juízo e livre convencimento do julgador
administrativo.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das
decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE.
DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000060/2006-58
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano-calendário de
2002, exercício de 2003, no valor de R$ 26.457,93, já acrescido de juros de mora e multa de
ofício, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 44.102,98, conforme
se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do
imposto de renda suplementar no valor R$ 12.128,32 (fls. 3/8).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 07-21.400, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Florianópolis - DRJ/FNS (fls. 63/71):
Trata o presente de Auto de Infração de fls. 01/06, no qual foi apurado o valor do
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar de RS 12.128,32, acrescido da multa
de ofício de 75% e dos juros de mora, relativo ao ano-calendário de 2002.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 02, verifica-se que a autuação
originou-se da constatação de dedução indevida de despesas médicas, assim descrita
pela fiscalização:
DESPESAS MÉDICAS
Dedução indevida a título de despesas médicas. Glosado o valor de R$ 44.102,98,
conforme segue:
1. J. R$ 1.092,36 (Cassi); R$ 4 77,10 (Ministério da saúde); R$ 1.440,00 (INSS); R$
6.093,52 (PLAC) - por falta de comprovação;
2. R$ 10.000,00 (Mícheline K. Perret, CPF 656. 704.009-25, fisioterapeuta): a
profissional possuía trabalho com vínculo empregatício em São Luis - MA, no ano-
calendário de 2002 (código 0561 - Dirf apresentada por APAE, CNPJ 06.048.565/0001-
25).
Os recibos foram emitidos com informação de localidade de Caçador e atendimentos
domiciliares quase diários informados pela profissional, portanto, sem possibilidade de
deslocamento de São Luis-lt/IA a Caçador-SC.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.513 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.000060/2006-58

3. R$ 25.000,00 (Mauricio Foresti, CPF 944.319.069-91, cirurgião- dentista): conforme
os sistemas da SRF, as declarações desse profissional, referentes aos anos-calendário de
2001 e 2002, têm como DRF de arquivamento a Delegacia de Cuiabá-MT. Nos recibos
emitidos por esse profissional, sem menção à localidade, consta o carimbo do CRO_-
MT. Há datas coincidentes de atendimento em Caçador, com a fisioterapeuta (item
anterior) e com o dentista, domiciliado em Querência - MT. O contribuinte em questão é
o único neste ano-calendário, conforme informação constante em sistemas da SRF, com
atendimento por esse dentista fora do estado do Mato Grosso.
Enquadramento Legal: art. 8o, inciso 11, alínea 'a', e §§ 2o e 3o, da Lei n° 9.250/95; arts.
43 a 48 da Instrução Normativa SRF n° 15/2001.
Devidamente cientificado do lançamento em 28/1 1/2005, o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 07/08, via Sedex de 23/12/2005, acompanhada dos documentos de
fls. 09/21, na qual apresenta as razões de sua defesa, requerendo o cancelamento do
Auto de Infração pelos seguintes motivos:
1. Estamos anexando cópia dos comprovantes: RS 1.092,36 (Cassi); RS 477,10
(Ministério da Saúde); R$ 1.440,00 (INSS); R$ 6.093,52 (PLA C);
2. R$ 10.000,00 (Micheline K. Perret - CPF 656. 704. 009-25) Informamos que a
mesma transferiu sua residência para Caçador em meados de fevereiro de 2002, quando
aproveitou os feriados do carnaval e atestado médico de 15 dias, a seguir entrou em
férias (01.03.02 a 30.03.02), conforme cópia em anexo, no mês de abril pagou para uma
colega a substituir e em maio entrou em licença maternidade, conforme prova a cópia da
certidão de nascimento de seu filho Pietro Perret Bertolli em 18. 05. 02, que terminou
em setembro, e no mês de outubro, novamente, pagou para uma colega a substituir e
entrou com pedido de demissão, tendo sido desligada da APAE em 31.10.02 conforme
cópia da rescisão de contrato de trabalho em anexo e procuração para Rosanna Maria
Couto e Sá Monteiro representa-la no ato. Pelo relato pode ser verificado que a Sra.
Micheline esteve durante o ano de 2002 residindo e trabalhando em Caçador, apesar dos
registros junto a APAE;
3. RS 25;000,00 (Mauricio Foresti - CPF 944 31 9 069-91). Para a comprovação da
realização dos serviços pelo profissional, estamos anexando cópia das previsões de
honorários com as datas dos pagamentos e as fichas dos tratamentos dentários com as
datas e os serviços executados em João Luiz Granemann Driessen. Luiz Michel
Driessen e Katlein Driessen. Esperamos ter esclarecido e comprovado a execução dos
serviços que originaram os pagamentos. Aproveitamos para nos colocar à disposição
para sermos examinados por uma junta de profissionais determinados pela Receita
Federal para comprovar a prestação do serviço;
Os autos foram baixados em diligência para que a Autoridade Fiscal juntasse aos autos
todos os documentos apresentados pelo contribuinte, cientificando-o para que se
manifeste quanto aos novos elementos e informações carreadas aos autos.
Cientificado da diligência, o contribuinte manifesta-se nos termos a seguir sintetizados:
1. quando do atendimento do Termo de Intimação - IRPF 2003, em 08/08/2005
apresentou cópia dos recibos de pagamentos efetuados juntamente com cópias das
certidões de nascimento dos filhos Katlen e Luiz Miguel;
2. foram encaminhadas cópias dos comprovantes R$ 1.092,36 (Cassi): RS 477,10
(Ministério da Saúde); R$ 1.440,00 (INSS) e R$ 6.093,52 (PLAC), juntamente com a
impugnação de fls. 07/08, assim como foram detalhados os pagamentos de RS 10. 000.
00 e R$ 25.000,00 (fls. 07/22);
3. os mesmos comprovantes de pagamentos estão sendo apresentados novamente doc.
de fls. 42/55;
4. requer que lhes seja informado o dispositivo legal (artigo e lei) que determina a
comprovação do pagamento das despesas médicas por cheque ou via bancária, por parte
do contribuinte.

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.513 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.000060/2006-58

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/FNS, por unanimidade de votos, julgou procedente em
parte a impugnação, para restabelecer as despesas médicas no valor de R$ 9.102,98, e ajustar o
imposto suplementar para R$ 9.625,01, mas acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 26/10/2010 (fls. 75), o contribuinte, por procurador
habilitado, em 25/11/2010, interpôs recurso voluntário (fls. 76/81), trazendo os argumentos a
seguir brevemente sintetizados:
DA SÍNTESE FÁTICA:
O Recorrente teve um valor de R$ 12.128,32, apurado como Imposto de Renda Pessoa
Física Suplementar, acrescido de multa de 75% e dos juros de mora relativos ao ano-
calendário 2002.
Apresentou impugnação com fundamentos legais e jurisprudenciais, defendendo-se de
forma veemente da suposta fraude, uma vez que é pessoa idônea, profissional com
respaldo onde exerce suas atividades, não tendo qualquer óbice que possa afetar sua
imagem perante o fisco ou a sociedade.
Tal impugnação restou aceita, porém, por entender que os recibos apresentados pelos
profissionais não atendem aos requisitos legais previstos no artigo 80, § 1°, II, e III
do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99, aliado a uma suposta falta de informações, o fisco
entendeu pela inexistência dos pagamentos, julgando improcedente a impugnação e
mantendo parcialmente o credito tributário exigido.
DOS
FATOS
E
FUNDAMENTOS
QUE
SUPORTAM
A
REALIDADE
RETRATADA:
O que ocorreu no presente caso foi a realização de tratamentos, por dois profissionais,
um da área odontológica e outro fisioterapeuta, tratamentos esses pagos em moeda
corrente nacional, e sendo os recibos o meio hábil a comprovar que tais
pagamentos foram efetuados.
No intuito de corroborar com as informações prestadas, foram juntados diversos
documentos, suficientes a demonstrar que tais tratamentos foram realmente prestados,
porém, Excelências, caso os prestadores de serviços não tenham efetuado tais
declarações acerca dos valores que receberam, não pode a Receita, exigir do ora
requerente, então contribuinte esta obrigação, alegando em tese ser deste esta obrigação.
Para maior elucidação dos tratamentos realizados de fisioterapia, junta-se declaração
pública da própria fisioterapeuta, na qual esta informa que realizou no ano de 2002 os
tratamentos fisioterápicos para o autor de forma domiciliar, bem como declara que os
valores por tais trabalhos totalizaram o importe declarado.
Cita jurisprudências do TRF1 e TRF4.
Desta forma, como amplamente foi demonstrado, os tratamentos foram realizados, os
recibos acostados são verdadeiros e elaborados na forma da legislação de vigência,
por fim, capazes de demonstrar a boa-fé do contribuinte, adequando-se exatamente aos
termos dos julgados aqui delineados.
Requer, seja concedido prazo para juntada de declaração, ou, caso não seja esse o
entendimento de Vossas Excelências, requer seja oficiado o profissional Dr.
Maurício Foresti, para que preste esclarecimentos acerca dos recibos fornecidos.
Requer, ainda, que todas as intimações sejam feitas pessoalmente tanto na pessoa
do Procurador, como do Recorrente, sob pena de nulidade.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.513 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.000060/2006-58

Requer, ao final, a extinção da obrigação tributária atribuída. Instrui a peça
recursal com o documento de fls. 82.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa remanescente sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/FNS, que manteve a
glosa das despesas médicas pagas ao cirurgião dentista Maurício Foresti - CRO/MT 3243 (R$
25.000,00), e a fisioterapeuta Micheline Katy Perret Bertolli – CREFITO 19543 (R$ 10.000,00),
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise dos documentos constantes dos
autos, ancorados nas razões suscitadas na peça recursal, no sentido do acatamento das despesas
declaradas na DAA/2003.
A fiscalização, por seu turno, não acatou dos recibos apresentados diante dos
vícios apurados – dentre os quais, a não identificação do paciente, especificação do
procedimento realizado e não indicação do endereço profissional do prestador dos serviços –
aliado a falta de comprovação dos dispêndios realizados, qualificando-os como inidôneos e não
hábeis a comprovar as despesas declaradas por não transmitirem a verossimilhança
necessária à convicção do julgador.
Pois bem. Entendo que não há como prosperar a insurgência recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas médicas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado
pelo Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado nos arts. 73, caput e § 1o, e 80, § 1o, II e III, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99).
Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua
convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que
tange os efetivos pagamentos, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas
elevadas ou suscitadas sua inidoneidade.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.513 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.000060/2006-58

Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação do efetivo pagamento das despesas deduzidas,
quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar o inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/99,
autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
A propósito, a Escritura Pública de Declaração formalizada em cartório pela
fisioterapeuta Micheline Katy Perreti Bertolli (fls. 82), mesmo declarando sob as penas da lei a
ocorrência da prestação dos serviços e o recebimento dos valores declarados, por si só, não se
mostra suficiente para atestar a regularidade da conduta para fins de isenção fiscal, porquanto
não vislumbro tanto neste documento quanto nos recibos por ela emitidos (fls. 50/54) – cuja
idoneidade, diga-se de passagem, foi questionada na decisão recorrida – a especificação do
procedimento realizado em relação aos serviços e fisioterapia domiciliar prestados e o endereço
profissional da prestadora dos serviços, não trazendo a verossimilhança necessária ao acatamento
das despesas declaradas, sobretudo ante a monta dos valores envolvidos.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado, me convenço do acerto da decisão
recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor
(fls. 67/70), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
Despesas pagas à fisioterapeuta Micheline Katv Perret Bertolli
O contribuinte declarou dedução de despesas médicas pagas à fisioterapeuta Micheline
Katy Perret Bertolli, CPF 656.704.009-25, no valor de R$ 10.000,00, e para comprovar
essa dedução, apresentou 10 recibos, todos no valor de R$ 1.000,00, sendo um em cada
mês no período de fevereiro a novembro de 2002 (fls. 46/50).
Da análise dos recibos juntados aos autos pelo impugnante, a fim de comprovar as
despesas que teriam sido pagas a fisioterapeuta Micheline Katy Perret Bertolli, observa-
se que os mesmos não preenchem os requisitos formais definidos em lei como condição
para a dedutibilidade da despesa, visto que em nenhum deles consta a identificação do
paciente atendido e a especificação do serviço prestado, bem como o endereço do
profissional prestador do serviço.
Não consta dos autos nenhum laudo médico indicando tratamento fisioterápico para o
contribuinte ou para seus dependentes.
A Autoridade Lançadora chama a atenção para o fato da profissional ter vínculo
empregatício com a APAE de São Luiz, no estado do Maranhão, distante a mais de
2.300 km do domicílio do contribuinte.
Não resta dúvida quanto ao vínculo empregatício da fisioterapeuta Micheline Kati
Perret com a APAE de São Luiz, no Maranhão. Os documentos carreados aos autos (fls.
09/13) provam apenas que ela esteve de férias do trabalho no período de 01/03/2002 a
30/03/2002 (aviso de férias - fls. 09), que seu filho nasceu no dia 18/05/2002, na cidade
de Caçador/SC (certidão de nascimento de fls. 10), que a rescisão do contrato de
trabalho ocorreu em 30/10/2002 (termo de rescisão de contrato de trabalho - fls. 11/12)
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-000.513 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.000060/2006-58

e que no dia 15/10/2002, na cidade de Caçador/SC, nomeou Rosanna Maria Couto de
Sá Monteiro sua procuradora.
Porém, nenhum desses documentos comprova que Micheline Kati Perret tenha prestado
qualquer serviço de fisioterapia no período, ao contrário, provam apenas que ela esteve
afastada do trabalho no gozo de férias e de licença maternidade.
E mais, no ano-calendário 2002, Micheline Katy Perret declarou apenas os rendimentos
recebidos da APAE, conforme extrato da Dirf - Declaração de Imposto de Renda na
Fonte, mais o sal agosto de 2002.
Assim, além dos recibos apresentados pelo impugnante para comprovar supostos
valores pagos a fisioterapeuta Micheline Katy Perret, CPF no 656.704.009-25, não
atenderem os requisitos formais definidos em lei como condição para a dedutibilidade
da despesa, não ficou demonstrado que os serviços foram prestados, portanto, correta a
glosa de despesas médicas, no valor de R$ 10.000,00, efetuado pela fiscalização.
Despesas pagas ao cirurgião dentista Maurício Foresti
O contribuinte declarou dedução de despesas médicas pagas ao cirurgião dentista
Mauricio Foresti, CPF 944.319.069-91, no valor de R$ 25.000,00, e para comprovar
essa dedução, apresentou os recibos de fls. 51/55.
Conforme relato da fiscalização, a referida dedução não foi acatada em razão de o
profissional ser domiciliado em Cuiabá/MT, dos recibos apresentados não mencionarem
o local onde os serviços foram prestados e a data dos recibos coincide com os recibos
fornecidos pela fisioterapeuta Micheline K. Perret. Destaca também que conforme
informação constante em sistema da SRF, o contribuinte é o único com atendimento por
esse dentista fora do estado de Mato Grosso.
Analisando os aspectos formais definidos em lei como condição para a dedutibilidade,
observa-se que os recibos apresentados para comprovar as despesas que teriam sido
pagas ao cirurgião dentista Mauricio Foresti não atendem esses requisitos (fls. 51/55).
Não há identificação do paciente atendido, não especifica os serviços prestados, e não
informa o endereço onde os serviços foram prestados.
(...)
Ademais, o contribuinte residia na cidade de Caçador/SC e o profissional prestador do
serviço era residente e domiciliado na cidade de Querência/MT, distante uma cidade da
outra mais de 2.000 km, e não está demonstrado nos autos onde os serviços foram
prestados, se em Caçador ou em Querência. Quem se deslocou? O dentista ou o
paciente? Como as viagens foram realizadas? Qual o meio de locomoção? Avião?
Carro?
Em sede de impugnação, apresenta os documentos de fls. 14/21, identificados como
Previsão de Honorários, nos quais, segundo o próprio impugnante (item 3 da
impugnação - fl s. 07), consta as datas e os serviços executados nos pacientes João Luiz
Granemann Driessen, Luiz Michel Driessen e Katlein Driessen.
De pronto pode-se dizer que os documentos carreados aos autos identificados como
Previsão de Honorários apresentam indícios de falsidade. Vejamos.
O documento Previsão de Honorários do cliente João Luiz Graneman Driessen (fls.
14/17), emitido em 08/01/2002, Querência/MT, relaciona vários itens do tratamento no
valor total de R$ 15.450,00, porém, nesse mesmo documento constam todos os
pagamentos efetuados, discriminando a data do vencimento, valor e a data do efetivo
pagamento, ou seja, no dia 08 de janeiro o emitente do documento (Mauricio Foresti) já
tinha paga em 28/08/2002 conhecimento, por exemplo, que a parcela vincenda em
10/08/2002 tinha sido efetivamente paga em 28/08/2002.
(...)
O mesmo ocorre com o orçamento em nome de Luiz Michel Driessen (fls. 18/19)
emitido em Querência/MT, no dia 22/05/2002.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-000.513 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.000060/2006-58

Porém, surreal é o orçamento fornecido para a cliente Katlein Driessen (fls. 20). A
Previsão de Honorários foi emitida no dia 10 de julho de 2002, na cidade de Querência,
no valor total de R$ 2.350,00, para pagamento em duas parcelas com vencimento,
pasmem, em 07/09/2005 e 10/10/2005, mais de 3 anos de prazo para pagamento. Pois
bem, se os pagamentos foram realizados somente no ano de 2005, não podem ser
deduzidos em 2002.
No entanto, o principal indício de falsidade dos documentos Previsão de Honorários,
encontra-se na identificação do emitente dos mesmos. Consta que o emitente do
documento e a pessoa jurídica denominada Mauricio Foresti, CNPJ no 15.998.537/0001-
60.
Consulta ao sistema CNPJ da Secretaria da Receita Federal, extrato de fls. 58, mostra
que o CNPJ n° 15.998.537/0001-60 está cadastrado com o nome empresarial de
DENTAL ADELAR LTDA desde 06/05/1988, com os sócios Liliane Ferreira Adelar
Bonifácio e Paulo Eduardo Ferreira Adelar, únicos sócios desde a data da constituição
da empresa. A pessoa jurídica DENTAL ADELAR LTDA, CNPJ n° 15.998.537/0001-
60 está localizada na cidade de Goiânia/GO desde a sua constituição em 1988.
Assim, não resta dúvida que os documentos Previsão de Honorários apresentados pelo
impugnante estão eivados de falsidade. Conclui-se, portanto, que os recibos emitidos
pelo dentista Mauricio Foreste foram fornecidos de forma graciosa.
No presente caso, entendo que a simples apresentação dos recibos fornecidos pelos
profissionais da saúde, Maurício Foresti e Micheline Katv Perret Bertolli, não servem,
por si só, como prova apta a deduzir valor da base de cálculo do imposto, visto que estes
documentos não atendem os requisitos formais definidos em lei, e principalmente, por
ter sido demonstrado, cabalmente, que os serviços não foram efetivamente prestados.
(...)
Diante do fato da fiscalização ter considerado inidôneos os recibos apresentados pelo
contribuinte para comprovar as deduções pleiteadas, cabe ao contribuinte fazer prova do
efetivo pagamento dos serviços, porém, não indicou qualquer meio possível de se
constar o efetivo pagamento. Lembrando que o contribuinte teve pelo menos três
oportunidades para produzir provas da efetividade da despesa: a) quando foi intimado
pela fiscalização; b) quando da apresentação da impugnação; e c) quando foi
cientificado da diligência, reabrindo o prazo para manifestação quanto aos documentos
então juntados aos autos.
Certo é que a soma dos fatos descritos ao longo deste voto levam a conclusão
inequívoca de que os recibos foram fornecidos de forma graciosa.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade correta é
manutenção da atuação, razão pela qual mantenho a glosa operada – por falta de comprovação
dos pagamentos realizados e cumprimento de requisito mínimo contido no art. 80, § 1o, III, do
RIR/99 e justificação consistente, nos termos do art. 73, caput e § 1o, do mesmo diploma – que
importou no imposto suplementar ajustado no valor de R$ 9.625,01, mais acréscimos legais.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Já em relação ao pedido de diligência junto ao cirurgião dentista Maurício Foresti
ou mesmo eventual dilação de prazo para juntada de novos documentos, não vislumbro a
necessidade de suas realizações, visto que o processo se encontra suficientemente instruído e é
contundente a demonstrar a sujeição passiva. Ademais é pertinente ressaltar que no processo
fiscal a produção probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção do
julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-000.513 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.000060/2006-58

Por fim, no que se refere ao pedido de intimação pessoal do patrono acerca dos
andamentos processuais que se realizarem, não há como acolhê-lo, uma vez que tal pedido não
encontra amparo no Regimento Interno (RICARF), cujo assunto já se encontra sumulado neste
Conselho:
Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Entretanto, é garantido às partes a publicação da Pauta de Julgamento, com
antecedência mínima de 10 dias, tanto no Diário Oficial da União/D.O.U, como no sítio do
CARF na internet (carf.economia.gov.br), aliás, conforme determina o art. 55, § 1o, do Anexo II,
do RICARF, cabendo aos interessados acompanhar as respectivas publicações, podendo,
inclusive, mediante apresentação de requerimento próprio e observado o prazo regulamentar
contido no art. 61-A, § 2o, do Anexo II do RICARF, efetuar sustentação oral, se assim
entender.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a glosa sobre as despesas médicas declaradas, no valor
de R$ 35.000,00, na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2002, exercício
2003.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital